Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-62.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REGULARIDADE DA INSPEÇÃO. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANEEL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente a fatura sub judice, no valor R$ 8.676,57, e condenar a recorrente em danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (restituição de parcelas vencidas e quitadas).
2. A concessionária de energia deve adotar as providências necessárias para apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
3. O procedimento deve observar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, o que ocorreu.
4. Verificada a irregularidade fática e respeitado o procedimento administrativo, procede a cobrança do consumo não computado anteriormente.
5. Juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI assinado por representante do recorrido.
6. A recorrente ao proceder a cobrança está em exercício regular de seu direito.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[FELIPE MENIN CINTRA - CPF: 036.114.481-41 (RECORRIDO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020